Tribunal: STF
Processo: HC 226661
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 779.783/DF, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 05/06/2012, por volta das 20h30min, na Quadra 601, Conj. 05, em frente à Casa 18A, Recanto das Emas/DF, o denunciado RODOLFO trazia consigo e vendeu para o denunciado DJÂNIO, para difusão ilícita, 904 comprimidos de ecstasy, bem como trazia consigo, para difusão ilícita, no interior de seu veículo Toyota/Corolla, um comprimido também de ecstasy. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 5 anos e 5 meses de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRECLUSÃO. WRIT IMPETRADO 9 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de impetração em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 



    2. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício mediante os seguintes fundamentos: a) o writ impugna acórdão proferido em revisão criminal na qual o Tribunal de origem não se manifestou sobre o mérito do pedido; b) preclusão da matéria relativa à dosimetria, vez que o trânsito em julgado da condenação ocorreu há quase 9 anos; e c) não foi juntado aos autos cópia integral do acórdão proferido em sede de revisão criminal, mas apenas o voto do relator. Foi suprida a deficiente instrução, contudo, os demais fundamentos da decisão agravada não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula 182, desta Corte Superior. 



    3. Inviável a análise do aventado erro na dosimetria a partir da apelação. Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o acórdão do julgamento do recurso defensivo foi lavrado em 14/11/2013, quase 9 anos antes da presente impetração, já tendo há muito transitado em julgado. Em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).



    De todo modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Tribunal local com base nos argumentos seguintes: 



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau afastou a benesse para o réu, nos termos que seguem:



    “(...) Deixo de aplicar a causa de redução prevista no incidido a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, porque a prova demonstrou que RODOLFO vinha se dedicando à atividade criminosa. Daí porque forneceu ecstasy a DJÂNIO, como matinha contatos com várias outras pessoas interessadas na sua compra. 



    O seu grau de envolvimento com o comércio desse entorpecente era tamanho, que permitia ao comprado escolher o tipo de comprimido que desejava, segundo o grau de sua potencialidade, mas desde que pagasse o preço correspondente. 



    Os R$ 8.000,00 apreendidos em seu poder retratam uma pequena dimensão do seu comércio ilícito. 



    Somado a este fato, a jurisprudência entende que as condições judiciais desfavoráveis, em especial a grande quantidade de droga, pode resultar na redução ou na vedação do benefício legal, situação retratada nesses autos. (...)” 



    Com efeito, os elementos concretos extraídos dos autos evidencial que Rodolfo atuava com habitualidade na prática do tráfico de drogas. 



    A quantidade expressiva da droga apreendida aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, conforme já assentado linhas volvidas, evidencial que RODOLDO dedicava-se à atividade criminosa. 



    Assim sendo, conquanto o réu seja primário e possua bons antecedentes, tenho que não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Anti-Drogas. Além do mais, não se verifica a alegada motivação com proposições genéricas, consoante apontou a defesa. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da quantidade de droga apreendida (904 comprimidos de ecstasy), a Corte local destacou que Rodolfo atuava com habitualidade na prática do tráfico de drogas. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente